Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. REVELIA E EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato.”(AgInt no AREsp 1133419/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.